Tribunal: TJES
Processo: 0000756-88.2021.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Real
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000756-88.2021.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO BESTETI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL –
VIAS DE FATO – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – CONFISSÃO RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade restou devidamente comprovada pelas provas documentais dos autos, e, ao contrário do que fora afirmado pela defesa técnica, a autoria de igual forma restou devidamente comprova,
seja pelos claros depoimentos da vítima que, desde a gênese, destacaram a prática do delito,
seja em razão da confissão apresentada pelo apelante, revelando que segurou a vítima pelos braços e mãos.

De se destacar que:
a
.
A jurisprudência do Colendo STJ revela que em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade;

b
.
Se revela um paradoxo pretender o reconhecimento da confissão e, a um só tempo, o reconhecimento de ausência de comprovação da prática do delito;

c
.
A contravenção penal de vias de fato é marcada justamente pela ausência de lesões físicas aparentes.

2.
A pena-base fora fixada com juridicidade e proporcionalidade, em 25 dias de detenção, um pouco acima do mínimo legal, diante do reconhecimento regular de uma circunstância judicial negativa, relativa às circunstâncias do crime.

Na segunda fase da dosimetria a confissão fora devidamente reconhecida no caso concreto, sendo compensada em razão da reincidência, tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes.

3.
Impossível a substituição da pena corporal, em se tratando de crime praticado com violência e em se tratando de réu reincidente (art. 44 do CP e incisos).

4.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por

LUCIANO BESTETI DA SILVA,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO
DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES
,
que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do delito de vias de fato.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Que não fora comprovada a autoria do delito;
2.
A atenuante relativa a confissão deveria ser reconhecida;
3.
A substituição da pena corporal deveria ser implementada.

A
lmeja,
em razão de tais argumentações
, a reforma da sentença,
mas analisando detidamente os autos entendo que as pretensões não deve
.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

“...
Consta na peca informativa que no dia 04 de dezembro de 2021, por volta de 21:50mm, na Rodovia ES 482, Vita Cruzeiro, próxi
m
o ao trevo de Muqui, Jerônimo Monteiro/ES, o denunciado Luciano Besteti da Silva chegou bêbado em casa viu o seu fi
l
ho de nome Emanuel enrolando doces e disse "que era coisa de viado", momento em que a v
í
tima disse que não era para dizer essas coisas. Consta outrossim que o denunciado saiu de casa, retornando por volta de 18:00 horas, momento em que voltou a perturbar seu f
ilho
e reclamar co
m
a v
í
tima Claudia Helena da Silva Santos por não ter lavado suas roupas e desse modo come
ç
aram a discutir.

Ato contínuo o denunciado segurou a vítima pelos braços e lhe empurrou contra a parede, segurando seu pescoço, ocasião em que segurou o pescoço dele também.

Consta ainda que durante a discussão o denunciado chamou a vítima de puta", "piranha", feia" e "gorda".

Além disso, todas as vezes que o denunciado bebe é um desespero dentro de casa, vez que Luciano passa a ameaçar a vítima de morte.

Agindo assim, o denunciado infringiu o disposto no artigo 21, caput, do Decreto-Lei n° 3.688/41, na forma da Lei 11.340/06. (...)”.

A materialidade restou devidamente comprovadas pelas provas documentais dos autos, e, ao contrário do que fora afirmado pela defesa técnica, a autoria de igual forma restou devidamente comprova,
seja pelos claros depoimentos da vítima que, desde a gênese, destacaram a prática do delito,
seja em razão da confissão apresentada pelo apelante, revelando que segurou a vítima pelos braços e mãos.

De se destacar que:
1.
A jurisprudência do Colendo STJ revela que em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade;

2.
Se revela um paradoxo pretender o reconhecimento da confissão e, a um só tempo, o reconhecimento de ausência de comprovação da prática do delito;

3.
A contravenção penal de vias de fato é marcada justamente pela ausência de lesões físicas aparentes

A pena-base fora fixada com juridicidade e proporcionalidade, em 25 dias de detenção, um pouco acima do mínimo legal, diante do reconhecimento regular de uma circunstância judicial negativa, relativa às circunstâncias do crime.

Na segunda fase da dosimetria a confissão fora devidamente reconhecida no caso concreto, sendo compensada em razão da reincidência, tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes.

Impossível a substituição da pena corporal, em se tratando de crime praticado com violência e em se tratando de réu reincidente (art. 44 do CP e incisos).

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.